Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703973-32.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MAURO ABREO RIERA FILHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Na petição de ID 20387418, o recorrido BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. noticia a realização de acordo entre as partes. Intime-se o recorrente MAURO ABREO RIERA FILHO para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação realizada no ID 20387419, esclarecendo se persiste o interesse no agravo de ID 18915383. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024